Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-57.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011515-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE FREITAS MILITAO - CPF: 050.487.521-39 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JAQUELINE DE FREITAS MILITAO - CPF: 050.487.521-39 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA. DOCUMENTO
S

UNILATERAIS
.
AUSÊNCIA DE
OUTRAS
EVIDÊNCIAS

DA RELAÇÃO JURÍDICA
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILICITO EXTRACONTRATUAL.
INCIDÊNCIA
A PARTIR DO EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDUTA
NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Na hipótese de não ser concedida a assistência judiciária gratuita e, não sendo comprovado o preparo dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto.

2.A ação indenizatória prescreve em
3
anos,
em se tratando de

relação civil, ou em 5 anos,
em
se
tratando de
relação de consumo. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição
d
a ação indenizatória, em relações de consumo, quando sua propositura ocorrer
antes
do
decurso do
prazo prescricional de
5
anos (art. 27 do CDC),
contado d
a data da lesão do direito até o ajuizamento da ação.

3.É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A
apresentação de documentos unil
aterais e apócrifos, impugnados pela parte contrária
e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar,
é
insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada,
tornando
a
cobrança indevida e caracterizando conduta
ilícita
.

4.
A inscrição ou manutenção in
devida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.A negativação questionada é a primeira registrada (R$151,39) e gera dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. O valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00)
mostra-se
inferior aos praticados nesta Turma Recursal em casos semelhantes, devendo ser mantido em observância ao
princípio
non reformatio in pejus
.

6. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso.

7.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

8.Recurso da reclamante não conhecido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

9.
Custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios
, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC), por ambas as partes recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011515-57.2022.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes:
JAQUELINE DE FREITAS MILITAO e TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorridos:
JAQUELINE DE FREITAS MILITAO e TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JAQUELINE DE FREITAS MILITAO ajuizou reclamação indenizatória em face TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID168007670/
PJe2
.Concluiu que não ficou evidenciada a relação jurídica entre as partes, sendo indevida a
negativação efetivada. J
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso.

As partes interpuseram Recurso
s
Inominado
s
no
s
ID 168007678/
PJe2
eID168007692/PJe2.

A reclamante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência no ID 168466660/
PJe2
e juntou
documentos no
ID 169658167/
PJe2
.
Foi
indeferida a gratuidade (ID 176737718/
PJe2
) e determinado o recolhimento do preparo
. A
parte reclamante apenas
se
manifestou no ID 180987675 informando a impetração d
o
mandado de segurança nº 1001143-72.2023.8.11.9005,
que
foi extinto sem
resolução de
mérito (ID 181057161
do MS
)
,
e não recolheu o preparo.

A parte reclamada, por sua vez, sustentou que: a) houve a prescrição em relação ao dano moral; b) a reclamante procedeu com a regular contratação dos serviços de telefonia da reclamada; c) a negativação não gerou dano moral, visto que o débito é
legítimo
, bem como em razão da existência de restritivo pr
ee
xistente; d)o termo inicial dos juros de mora da condenação deve ser a partir do arbitramento;
e
e
)houve litigância de má-fé pela reclamante. Ao fim, requereu a reforma do
decisum
para julgar improcedente a reclamação.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas no
s
ID 168007694/
PJe2
e ID 168007696/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise do preparo.

De acordo com os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único
,
da Lei nº 9.099/95, devidamente regulamentados pelos artigos 949 e seguintes da CNGC/MT (2016, 4ª edição), a parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Em exame dos autos, nota-se quea parte recorrente não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, porquanto a benesse foi indeferida e, mesmo depois intimada, não efetuou o recolhimento do preparo do recurso interposto.

Portanto
, o recurso
é deserto e não deve ser conhecido
.

Prescrição. Prazo e contagem.

Conforme estabelecido no
artigo 189 do Código
Civil, “
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”
.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de
3
anos,
em
se
tratando de
relação
de natureza
civil
(
artigo 206, § 3º, inciso V, do
CC)
, ou 5 anos,
em
se
tratando de
relação de consumo
(
artigo 27 do CDC
)
.

Nes
s
e sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código
Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...)
3
. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de
5
(cinco) anos.

Portanto, considerando que a parte reclamante ajuizou a presente açãoem
12/05/2022
, sua pretensão não se encontra prescrita, visto que foi distribuída
antes do decurso
do prazo de cinco anos, que findaria em
08/12/2022
.

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial suscitada.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor
a
obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão
de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...)
3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
4
. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

C
om o objetivo de comprovar a origem do
seu
crédito, a parte reclamada apresentou supostosrelatórios de chamada e faturasde cobrança
referentes à
linha telefônica (ID168007663/
PJe2
eID168007664/PJe2).

Os
documentos unilaterais e apócrifos
podem ter
valor probatório
,
quando houver
outras
evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corrobor
e
m a existência da relação jurídica, pois
:
a) o endereço constante na fatura não é o mesmo identificado na inicial; b) não foi juntad
a
qualquer informação ou documento pessoal da consumidora; c) não foi trazido o termo de contratação dos serviços de telefonia; e d) não há c
redibilidade
quanto aos dados constantes nos relatórios trazidos, mormente por não haver qualquer outro elemento de prova que
os
corrobore.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasa
da
exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e
fragilizados pela
impugnação da reclamante, não há como afirmar
a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida
exigida, razão pela qual
a cobrança
é
indevida
e caracteriza
conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...)
2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6
. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID168003547/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral.

Portanto, é devida a indenização por danos morais em razão de restrição indevida

decrédito
.

Por fim
, importa destacar que registros excluídos não podem ser considerados como
pre
existente
s
para efeito da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A propósito:

(...)
2
. Sendo excluídas as negativações preexistentes em nome do consumidor, tem-se que a inscrição em evidência passou a ser a única que maculava o nome da embargada, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em tela. (...)(N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023
)

(...)Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito é excluída logo
após
efetuado o apontamento restritivo imotivado e este último permanece por período considerável.(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
publicado
no DJE 28/07/2023)

Portanto, o documento juntado no ID 168007665/
PJe2
não é suficiente para descaracterizar o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,tenho que o valor arbitrado na sentença não deve ser minorado,
porquanto
mostra-se inferior aos praticados nesta Turma Recursal em casos semelhantes, devendo ser mantido em apenas em observância ao princípio
non reformatio in pejus.

Termo inicial dos juros de mora do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.(...)
6
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.
7
. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801
)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023;AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito decorre de negativação por dívida inexistente, não existindo
contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento
danoso.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.
Segundoa

reiteradajurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,a

merautilização

derecursos

previstosem

leinão
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
ocaráter

manifestamenteinfundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrenteem

obstaro

normaltrâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma das
hipótese
s
tipificada
s
, inclusive porque foi reconhecida a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso interposto pela parte reclamante
e

conheço
do recurso
da parte reclamada
, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
resultado do julgamento,

condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais
, pro rata,
e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023